Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712440-92.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS DIAS SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. RADIAÇÃO A RAIO X. DOSÍMETRO. GRATIFICAÇÃO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALORES RETROATIVOS. ÔNUS PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Conforme a doutrina, o interesse processual permanecerá integro para o autor, durante o trâmite processual, enquanto existir utilidade para esta parte processual na sua pretensão, a qual decorre da possibilidade de obter uma melhora em relação ao estado vigente no momento do protocolo da petição inicial. Assim, estará presente, também, a necessidade de perseguir o bem da vida, cujo provimento judicial busca através da via processual adequada, nos termos do art. 17 do CPC. 2. O deferimento administrativo de requerimento de dosímetro e de gratificação de raio X enseja a perda de interesse processual. 3. É ônus processual do servidor público a comprovação de exposição a radiação, para fins de recebimento de valores retroativos relativos ao pagamento da gratificação de raio X, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 12, inciso II, §2o, da Lei 8.270/1991, e 83, §2o, da Lei Complementar 840/2011, insurgindo-se contra a improcedência do pedido inicial, sob o argumento de que houve o reconhecimento administrativo do direito de fundo, bem como que os documentos técnicos juntados aos autos são suficientes para suprir a necessidade de produção de prova pericial. Afirma que o acórdão manteve a sentença baseada no artigo 2o do Decreto distrital 32.547/2010, o qual não poderia jamais se sobrepor às garantias assentadas nos artigos 1o, inciso III, e 7o, incisos XXII e XXIII, ambos da Constituição Federal. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Ao final, pede a inversão do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 12, inciso II, §2o, da Lei 8.270/1991, e 83, §2o, da Lei Complementar 840/2011, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). No que se refere ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025